Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRA PÚBLICA. TERRACAP. PRO-DF II. LOTES OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. JUSTO TÍTULO. OCUPAÇÃO POR PARTICULARES. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LEGÍTIMA. APELAÇÃO DESERTA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Descumprida a determinação expressa do relator da Apelação, para recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, é descabida a alegação de omissão e contradição no acórdão, no ponto em que consignou o não conhecimento do recurso.
3. A contradição hábil a viciar o julgado ocorre quando existe conflito entre uma premissa e a conclusão dela resultante. Omissão é a ausência de manifestação acerca de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deveria se pronunciar.
4. Tendo o órgão colegiado concluído pela confirmação da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que o contrato de concessão de direito real de uso de imóvel, celebrado com a Terracap, titular do domínio do bem, no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRO/DF II, constitui justo título, hábil a legitimar a proteção possessória vindicada pela parte autora, em favor de quem se presume a boa-fé, e que os réus tinham ciência da irregularidade de suas ocupações, o que lhes confere característica de má-fé, não há que se falar em omissão ou contradição.
5. Embargos de Declaração desprovidos.